Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação - ação de rescisão de contratos de prestação de serviços odontológicos c/c indenização por danos morais.
2. Decisão anterior - A decisão agravada concedeu tutela provisória de urgência para a ré suspender as cobranças referentes aos contratos de prestação de serviços odontológicos e promover a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, pois os prints de conversas de WhatsApp colacionados conferem, nesta sede de cognição inicial do processo, verossimilhança à alegação da agravada-autora de que manifestou sua intenção de desistir dos contratos dentro do prazo de sete dias previsto no art. 49, caput, do CDC, ao tempo em que seu nome foi negativado em razão de contratos em relação aos quais teria manifestado sua intenção de desistir. Mantida a r. decisão.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CDC, art. 49.